Tribunal: TJMT
Processo: 1000882-82.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000882-82.2021.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCISMARA ROCESSKI - CPF: 026.713.039-20 (AGRAVANTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE APELAÇÃO- DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA-AGRAVO DE INSTRUMENTO-APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - - NÃO CABIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019"(AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020.

2. A interposição de recurso de apelação contra a decisão interlocutória caracteriza erro grosseiro a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. (N.U 1010233-74.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

3. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FRANCISMARA ROCESSKI, em face de decisão unipessoal proferida no Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária n.o 1000882-82.2021.8.11.0015, que não conheceu do recurso julgando prejudicado, o recurso, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Aduz que ao contrário do consignado na decisão unipessoal, é cabível apelação contra sentença que julga procedente a impugnação em sede de cumprimento de sentença.

Assenta que a administração não realizou a avaliação de desempenho para progressão, por mera desídia, não se mostra justo transferir á autora o ônus da sua omissão. Portanto, o Agravante faz jus á progressão e ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente.

Ressalta que “para afastar a determinação de que a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento se restrinja a 25/11/2012, data em que a lei que o instituiu foi revogada, devendo ser mantido o pagamento seja realizado até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença.”

Assim, requer a reconsideração da decisão para recebimento e processamento do recurso de Apelação, bem como o reconhecimento do direito adquirido e a gratificação por antiguidade e merecimento até a data de calculo em fase liquidação de sentença, respeitando a prescrição quinquenal da data do ajuizamento da ação.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme (id. 167575651).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O agravo interno é cabível contra decisões monocráticas do relator, a fim de levar a questão a julgamento pelo órgão colegiado do Tribunal, sendo regulado pelo art.1021, do CPC.

A decisão que julgou manifestadamente inadmissível o recurso de apelação cível, trouxe a seguinte fundamentação:

[...]Da análise dos autos, entendo que o Apelo não ultrapassa a barreira para seu conhecimento, porque o pronunciamento judicial atacado, embora possua conteúdo decisório, não constitui a hipótese que põe fim à execução (Cumprimento da Sentença).

Da leitura do decisum recorrido, nota-se que o Juízo a quo julgou improcedente o pedido, formulado na Impugnação ao Cumprimento da Sentença, sem contudo, extinguir a “execução”.

Nessa linha de intelecção, por força da interpretação dos §§1o e 2o do artigo 203 do Código de Processo Civil, este pronunciamento judicial é uma decisão interlocutória, in verbis

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o - Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o.

Desse modo, o decisum que não acolhe a pretensão deduzida na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, sem levar a termo a execução, é agravável, pois se trata de uma decisão interlocutória.

Vide o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, in verbis:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. (Negritei).

Entrementes, no caso em questão, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação, que, consoante dispõe o artigo 1.009, caput, CPC, é cabível tão somente em face de sentença.

A Corte Cidadã possui entendimento no sentido a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

I – (...).III - No que tange à questão de fundo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, no sistema do vigente Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença para extingui-lo.Entende ainda que a decisão que julga improcedente a impugnação, dando, assim, prosseguimento à fase executiva, não tem natureza jurídica de sentença definitiva, desafiando, por isso, agravo de instrumento. Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 17/12/2018 e REsp 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe 1o/8/2018.IV - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.952.681/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 17/3/2022)

Destarte, tendo “o Apelante interpôs Apelação em face de uma decisão interlocutória, recurso não cabível na hipótese”. (N.U 0001379-94.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022.

Vale ressaltar que deixo de aplicar princípio da fungibilidade.

Inexistindo dúvida objetiva acerca de qual o recurso cabível de interposição no caso concreto, não há falar, conforme a jurisprudência do STJ, acima destacada em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

[...]A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art.
924
,
CPC/2015
), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.6. No sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.[...] Recurso especial provido”. (
RECURSO ESPECIAL No 1.698.344 - MG
(2017/0231166-2) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, julgamento em 22/05/2018, publicado em 01/08/2018).

É ainda,

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
CPC/2015
. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES. 1. O STJ, recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo
NCPC
, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (
REsp 1.698.344/MG
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (
REsp 1.804.693/MA
, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 30/05/2019)

Logo, o não conhecimento do presente Recurso é de rigor.

À luz dessas considerações, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

A Corte Cidadã possui entendimento no sentido de que a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de agravo de instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR AUTÁRQUICO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA FASE EXECUTIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO.1.
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, "a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, sem extinguir a fase executiva, deve ser atacada por meio de Agravo de Instrumento, bem como que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Precedentes: AgRg no AREsp 538.442/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/2/2016; AgInt no AREsp 1.467.643/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2019, e AgInt no AREsp 1.453.448/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019"(AgInt no AREsp 1.466.324/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 24/11/2020 - Grifos nossos).

2. Considerando-se que no caso concreto a decisão do Juízo de primeiro grau se limitou a julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Município de Sorocaba à execução de título executivo judicial ajuizada em seu desfavor pela parte ora recorrente (fls. 115/117), é de se constatar que a interposição de recurso de apelação (fls. 140/144) caracterizou erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.3. Daí o acolhimento de ofensa aos arts. 203 e 1.015, parágrafo único, do CPC, cuja natureza prejudicial tornou desnecessário o exame das demais teses deduzidas no apelo nobre.4. Decisão de provimento ao recurso especial interposto pela parte agravada mantida.5. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp n. 1.834.307/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/11/2021, DJe de 8/11/2021.)

Desse modo, considerando que a fase executiva não foi extinta, o não conhecimento do presente Recurso é de rigor, não obstante, o magistrado “a quo”, indevidamente, a tenha extinto, posto que o feito prosseguirá até o efetivo pagamento.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão unipessoal, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023